Tribunal: TJSP
Processo: 1019580-86.2016.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Apelação – Ação de rito comum – Contrato administrativo – Multa – Sanção precedida de regular procedimento administrativo – Inadimplemento demonstrado – Revelia da empresa contratada – Contrato garantido por apólice de seguro – Alegação de não cobertura por atos de má gestão que não deve ser acolhida – Caução oferecida pela empresa contratada – Poder Público estranho ao contrato de

Ementa:
Apelação – Ação de rito comum – Contrato administrativo – Multa – Sanção precedida de regular procedimento administrativo – Inadimplemento demonstrado – Revelia da empresa contratada – Contrato garantido por apólice de seguro – Alegação de não cobertura por atos de má gestão que não deve ser acolhida – Caução oferecida pela empresa contratada – Poder Público estranho ao contrato de seguro – Questões securitárias que devem ser discutidas regressivamente entre a seguradora e a segurada – Valores devidos – Sentença mantida – Desprovimento do recurso.